Tribunal: TJES
Processo: 5013775-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013775-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCLIDES DANIEL DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EVENTUAL CUMPRIMENTO TARDIO DE LIMINAR DEVE SER DISCUTIDO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
RECURSO DA REQUERIDA INTEMPESTIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, em síntese, alega que é usuário do plano de saúde operado pela requerida e teria sido internado na UTI após ser negada a cirurgia de estratificação invasiva sob alegação de que o plano estaria em carência e somente no ano de 2025 o procedimento poderia ser realizado.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial e confirmou integralmente a liminar a seu tempo deferida, na qual, determinou que a primeira ré autorizasse/custeasse/realizasse/promovesse o procedimento cirúrgico prescrito ao requerente, inclusive do material necessário à sua consecução, beneficiário do plano de saúde.

3. Recursos interpostos pelas partes. O autor sustenta que houve o cumprimento tardio da liminar, razão pela qual pretende a condenação da requerida ao pagamento da multa diária conforme determinado na decisão liminar. Por sua vez, a requerida pretende a reforma da sentença.

4. Inicialmente, com relação ao recurso da requerida,
em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o Recurso Inominado interposto é intempestivo, conforme certificado em ID 9502534, razão pela qual não deve ser conhecido. Quanto ao recurso do autor, observo que a controvérsia recursal cinge-se em aferir eventual obscuridade na sentença objurgada, todavia, constato que as razões recursais gira em torno do cumprimento tardio da liminar e da multa diária estipulada, entendo que este assunto não cabe discussão no presente momento, devendo ser discutido posteriormente em momento oportuno, qual seja, na fase de cumprimento de sentença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais. Ao passo que
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida,
diante da sua manifesta intempestividade
.

6.
Condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)